Tribunal: TJSP
Processo: 1029501-58.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Contrato de locação de área para instalação de infraestrutura de telecomunicações. Cláusula de exclusividade. Violação contratual em tese configurada. Inércia prolongada da autora por aproximadamente oito anos. Incidência da supressio. Boa-fé objetiva. Expectativa legítima dos réus de não exercício do direito. Comportamento contraditório. Venire contra

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Contrato de locação de área para instalação de infraestrutura de telecomunicações. Cláusula de exclusividade. Violação contratual em tese configurada. Inércia prolongada da autora por aproximadamente oito anos. Incidência da supressio. Boa-fé objetiva. Expectativa legítima dos réus de não exercício do direito. Comportamento contraditório. Venire contra factum proprium. Situação fática consolidada. Inoponibilidade da cláusula a terceiro de boa-fé. Ausência de registro do contrato. Impossibilidade de desconstituição da situação após longo período. Sentença mantida. Recurso desprovido.